Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-79.2018.8.26.0306
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO ÂMBITO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO POR PARTE DO INVESTIGADO – ADMISSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.